Tribunal: TJBA
Processo: 8020844-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020844-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIANA CONCEICAO BOMFIM

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

AGRAVADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a exclusão da cobrança de multa cominatória (astreintes) sob o fundamento de ausência de previsão expressa no dispositivo da sentença de mérito, a despeito de a penalidade ter sido fixada em decisão liminar anterior que restou confirmada no julgamento final.

II. Questões em discussão

2. a) Verificação das condições de admissibilidade recursal e análise das preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal suscitadas em contrarrazões; b) Exame sobre a exigibilidade das astreintes fixadas em sede de tutela provisória quando a sentença de procedência confirma a liminar, mas não repete expressamente o valor da multa em seu dispositivo.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de agravo de instrumento é a via processual adequada para impugnar decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme regra expressa contida no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, existe interesse recursal da parte credora ao buscar a reforma de provimento que extirpa parcela de seu crédito executivo, rejeitando-se as preliminares.

4. A multa cominatória fixada em decisão concessiva de tutela provisória, por possuir natureza coercitiva e instrumental, adere à ordem judicial que visa garantir.

5. Quando a sentença de mérito julga procedente o pedido inicial e confirma expressamente os efeitos da tutela de urgência deferida no curso da lide, as astreintes tornam-se exigíveis, desde que demonstrado o descumprimento da obrigação no período correspondente.

6. A ausência de reprodução literal da multa no dispositivo da sentença definitiva não afasta a sua validade nem impede a sua execução, não servindo como fundamento jurídico idôneo para a extinção prematura da pretensão executória da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória é exigível na fase de cumprimento de sentença quando o provimento final de mérito for procedente e confirmar a medida de urgência, sendo desnecessária a repetição expressa da penalidade no dispositivo da sentença definitiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020844-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAIANA CONCEICAO BOMFIM e como agravada SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça